Tribunal: TJMT
Processo: 1033725-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033725-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), TATIANY EPAMINONDAS DE OLIVEIRA - CPF: 067.221.661-20 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033725-09.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
TATIANY EPAMINONDAS DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FIDUCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da liminar de busca e apreensão de veículo, postergando a análise de alegação de fraude contratual e negativa de mora para fase posterior do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suposta fraude perpetrada por terceiro justifica o reconhecimento da ausência de mora da devedora fiduciante; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória recursal, com a restituição do bem apreendido e nomeação da agravante como fiel depositária.

III. Razões de decidir

3. A alegação de pagamento de parcelas contratuais a terceiro fraudador, ainda que grave, carece de provas inequívocas que revelem, neste momento processual, a nulidade da mora ou a responsabilidade objetiva do credor fiduciário.

4. A verificação do nexo de causalidade entre eventual falha sistêmica da instituição financeira e o prejuízo alegado pela agravante demanda instrução probatória e contraditório, não compatíveis com a cognição sumária exigida para tutela de urgência.

5. A manutenção da apreensão do bem, com restrições adequadas à sua disposição, assegura a reversibilidade da medida, afastando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

6. A restituição da posse com nomeação de fiel depositário, nos moldes requeridos, exigiria juízo antecipado de mérito e violaria o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de fraude contratual por terceiro, sem prova inequívoca, não afasta, em sede de cognição sumária, a presunção de mora do devedor fiduciante. 2. A concessão de tutela provisória recursal que implique restituição de bem apreendido exige verossimilhança qualificada, risco de dano irreparável e reversibilidade da medida, não configurados quando a controvérsia demanda dilação probatória.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033725-09.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
TATIANY EPAMINONDAS DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Tatiany Epaminondas de Oliveira
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de busca e apreensão
n. 1033944-16.2025.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, movida pelo
Banco Volkswagen S.A.
, ora agravado.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de revogação da medida liminar de busca e apreensão
, mantendo a constrição do bem e
postergando a análise da tese de inexistência de mora fundada em alegada fraude contratual
para momento oportuno, após instrução probatória.

A agravante sustenta, em síntese, que não incorreu em mora, pois teria efetuado os pagamentos das parcelas em atraso de boa-fé, após ser induzida em erro por terceiro que se passou por preposto do banco.

Alega, ainda, que a fraude somente foi possível por falha na segurança da instituição financeira, imputando-lhe responsabilidade objetiva, com base na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, diante dos
prejuízos de ordem pessoal e familiar
, sobretudo por se tratar do
único veículo da família
, essencial ao sustento e cuidado de sua filha recém-nascida.

Pede, liminarmente, a restituição do bem apreendido, com nomeação da agravante como fiel depositária, bem como, em caráter acessório, autorização para levantamento judicial de valores já pagos, com repasse ao credor apenas da quantia incontroversa.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido pela relatora
, ao fundamento de que a controvérsia exige instrução probatória e prévia oitiva da parte contrária, não se vislumbrando, naquela oportunidade,
risco de dano irreparável
, porquanto o juízo de origem
determinou a manutenção do bem à disposição judicial e proibiu sua alienação
.

O agravado apresentou
contraminuta
, defendendo a regular constituição em mora, com base na
notificação extrajudicial regularmente entregue
, e invocando a
inaplicabilidade da responsabilidade objetiva
, ao argumento de que eventual golpe perpetrado por terceiro não afasta os efeitos da mora contratual nem gera responsabilidade do banco, ante a inexistência de nexo de causalidade. Sustenta que eventual pagamento a terceiro não exonera o devedor da obrigação contratual, e que, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, apenas o pagamento integral da dívida permitiria a restituição do bem.

Sobreveio
manifestação da agravante
, na qual noticia suposta tentativa do agravado de
entregar o bem extrajudicialmente
, após a interposição do recurso, o que, segundo sustenta, configuraria
manobra processual para esvaziamento do objeto recursal
.

Reafirma que o recurso não se limita à restituição do bem, mas visa à análise da
validade da mora
e da
verossimilhança da alegada fraude
, de modo que insiste na apreciação do mérito do agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O recurso em análise foi interposto
por Tatiany Epaminondas de Oliveira
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., que
indeferiu o pedido de revogação da liminar de apreensão do veículo
objeto do contrato fiduciário,
postergando para momento oportuno a análise da alegada fraude contratual
suscitada pela defesa.

A agravante sustenta, em síntese, que a mora é inexistente, pois os valores inadimplidos teriam sido pagos de boa-fé a terceiro fraudador, que, de posse de seus dados contratuais, induziu-a a erro.

Alega, ainda, que a fraude somente foi possível por falha no dever de segurança da instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva, à luz da
Súmula 479 do STJ
.

Em caráter liminar, requereu a
restituição do veículo apreendido
, com sua designação como
fiel depositária
, bem como a liberação parcial de valores controversos.

O pleito, entretanto, não merece acolhida.

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, admite-se a concessão de tutela provisória em sede recursal, desde que demonstrados, de forma concomitante, a
probabilidade do direito invocado
e o
risco de dano grave ou de difícil reparação
.

No presente caso, embora a agravante apresente narrativa que, em tese, sugere a ocorrência de fraude por terceiro, é
inviável o acolhimento da tese de nulidade da mora ou de responsabilidade objetiva do banco
no atual estágio processual, que ainda se encontra em fase incipiente e carente de contraditório.

Com efeito, a argumentação central da agravante repousa sobre a suposta falha no sistema de segurança da instituição financeira, o que teria permitido o acesso de terceiro não autorizado aos seus dados contratuais.

A despeito da gravidade da alegação,
a verificação do nexo de causalidade entre o suposto vazamento de dados e a conduta imputada ao banco, bem como a aferição da boa-fé nos pagamentos efetuados, exige análise minuciosa de provas.

O Juízo de origem, ao postergar a análise da tese defensiva para momento oportuno,
agiu com acerto e prudência
, reconhecendo que se trata de matéria complexa e que demanda cognição mais aprofundada, após a formação do contraditório.

A jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, a concessão de tutela de urgência para restituição de bem apreendido quando presentes
provas robustas e inequívocas
da nulidade da mora.

Todavia,
não é essa a hipótese dos autos
.

Os elementos trazidos pela agravante, ainda que relevantes,
não permitem, por ora, firmar juízo de verossimilhança qualificado suficiente para sustentar a medida excepcional postulada
.

No ponto, destaca-se que a posse do veículo encontra-se
resguardada por determinação expressa do juízo de origem
, que proibiu sua alienação e determinou sua permanência na comarca, assegurando, assim, a
reversibilidade da medida e a utilidade do provimento final
.

Tal circunstância
afasta
o periculum in mora
necessário à antecipação dos efeitos pretendidos.

Ademais, a
restituição da posse com nomeação de fiel depositário, nos moldes requeridos, implicaria valoração antecipada de provas ainda controvertidas
, o que não se coaduna com os limites da cognição possível em sede de tutela provisória recursal, sob pena de
indevida supressão do contraditório e risco de irreversível prejuízo à parte agravada
, caso se reconheça, ao final, a higidez da mora e a regularidade da cobrança.

Portanto, diante da complexidade da matéria, da ausência de prova inequívoca e da necessidade de instrução probatória mais ampla,
não se verifica, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória
.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026